Tribunal: TCU
Processo: 036.896/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar os gastos do Ministério da Saúde, especialmente diante da contratação para evento recente do qual há notícias de que a pasta teria dispendido quase R$ 1 milhão, em possível descumprimento dos princípios da economicidade, moralidade e primazia do interesse público; instaurar Tomada de Contas especial visando identificar os responsáveis com devida aplicação das multas correspondentes e devolução dos valores dispendidos indevidamente em evento com possível desvio de finalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 4101/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 82 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerar a presente representação e a apensa (TC Processo 037.182/2023-4 ) parcialmente procedentes, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, em consonância com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 29). 1. Processo TC- Processo 036.896/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.2. Apensos: Processo 037.182/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e aos representantes.